Tribunal: TJDFT
Processo: 0753124-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que majorou astreintes arbitradas por descumprimento de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por G3 ALIMENTOS LTDA. A autora alegou que contratou plano de saúde coletivo empresarial operado por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e administrado pela agravante, em benefício de seus sócios, administradores e funcionários. Porém, sem notificação prévia e sem declinar os motivos, a operadora UNIMED rescindiu unilateralmente o contrato. Ao buscar informações, foi comunicada que a rescisão foi motivada pela inclusão de beneficiário sem vínculo com a empresa estipulante, o que estaria em desconformidade com o contrato. O juízo deferiu a tutela provisória para determinar o restabelecimento da cobertura contratual no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00. A agravante alegou que, na condição de administradora do plano, reativou o contrato em seus sistemas em cumprimento à ordem judicial. Não obstante, a autora informou ao juízo que a decisão não havia sido cumprida, dada a recusa de atendimento médico aos beneficiários. Em razão do descumprimento, o juízo majorou as astreintes para R$2.000,00 até o limite de R$100.000,00. Nas razões recursais, a agravante ratificou que já cumpriu a obrigação que lhe compete e na condição de administradora do contrato. Se houve descumprimento, seria imputável exclusivamente à operadora. Teceu considerações acerca da licitude da rescisão unilateral do contrato motivado por fraude e argumentou que o pleno cumprimento da decisão seria dela inexigível, dada a efetiva cobertura médica compete à operadora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer o cumprimento da tutela provisória nos limites de sua capacidade e afastada a multa coercitiva arbitrada pelo juízo. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O autor informa que a parte ré não cumpriu a decisão que deferiu a tutela antecipada. Dispõe o art. 537 do CPC que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. O seu § 1o, inc. I, prevê que juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, caso verifique que ela se tornou insuficiente. Assim, a majoração das astreintes é possível quando a multa imposta para o cumprimento de uma obrigação judicial não gerar o efeito pretendido, no sentido de ser instrumento efetivo de coerção para que a obrigação seja cumprida pelo devedor. No caso em apreço, foi deferido o pedido de antecipação de tutela para determinar às requeridas que reestabeleçam os serviços contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL foi citada/intimada no dia 31/10/2024 (ID. 216361029), no entanto, até o presente momento a medida deferida não foi cumprida. A segunda ré também foi citada, mas não há notícias de que tenham dado cumprimento à obrigação. Nesse sentido, cabível a majoração da multa aplicada para que se alcance a efetividade da medida. Ante o exposto, defiro o pedido de ID. 218073512 para majorar a multa diária inicialmente fixada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a incidir a partir da intimação desta decisão, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), já considerando, para apuração do montante total, a multa que incidiu anteriormente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante não se insurgiu quanto à ordem de restabelecimento do plano de saúde, mas tão somente quanto à majoração das astreintes. Inicialmente, quanto à pretensão de reconhecimento de que a decisão foi cumprida, a matéria é afeta ao próprio mérito do recurso e deve ser relegada ao Colegiado enquanto juiz natural da causa. Quanto à impugnação ao valor arbitrado para as astreintes, não há urgência que reclame decisão sem o prévio contraditório. Isso porque a multa somente se consolidará ante eventual descumprimento comprovado da medida, enquanto sua execução estaria condicionada ao êxito da autora na ação e o respectivo trânsito em julgado. Desta forma, uma vez que, antes do trânsito em julgado, a multa é inexigível, afasta-se eventual perigo de dano grave ou irreparável a justificar a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator